Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-31.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO PELO AUTOR DE 80% DOS VALORES PAGOS PELO RÉU, BEM COMO CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – NÃO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO PELO AUTOR DE 80% DOS VALORES PAGOS PELO RÉU, BEM COMO CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU LOCAÇÃO DO IMÓVEL, MAS APENAS DE CESSÃO DO BEM, SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – INEFICÁCIA, APENAS EM RELAÇÃO A CREDOR FIDUCIÁRIO - DEMANDA ENTRE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO E TERCEIRO –- CONTRATO QUE PRODUZ EFEITO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO RÉU – INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS E DE PARTE DO PREÇO – DEVOLUÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS PELO RÉU QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE ARBITRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.